Tribunal: STF
Processo: MS 39624
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Acórdão do Tribunal de Contas da União, que reviu, de ofício, ato de concessão de aposentadoria de Valdisio Vasconcelos de Lacerda.



    O impetrante narra, em síntese, que requereu sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no dia 1º/4/2013, sendo-lhe concedida em 29/5/2013, ad referendum do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que a ratificou em 18/7/2013. 



    Relata que o processo foi, então, recebido no TCU no dia 5/11/2013 e que, no dia 27/6/2022, foi notificado pela Corte de Contas para apresentar contrarrazões à revisão de ofício de ato de sua aposentadoria.



    Aponta que autoridade impetrada reputou ilegal o ato de aposentadoria concedido, passados mais de cinco anos do recebimento, pelo TCU, do respectivo processo, incidindo, segundo aduz, a decadência do direito de revisão, nos termos da tese fixada no Tema 445 de Repercussão Geral.



    Requer a concessão de medida liminar para “impedir a supressão de qualquer valor dos proventos de aposentadoria do impetrante, até o julgamento do mérito deste remédio constitucional”. E, ao final, a concessão da segurança “para reconhecer a decadência e anular o ACÓRDÃO TCU Nº 1029/2024”, impondo-se ao Tribunal de Contas a obrigação de efetuar o devido registro de aposentadoria (documento eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que estão preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar.



    A matéria de fundo tratada neste autos diz respeito à necessidade ou não de o Tribunal de Contas da União observar prazo razoável no exercício de controle externo, especificamente ao analisar a legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, como previsto no art. 71, III, da Constituição Federal.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 636.553/RS, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, fixou o entendimento de que o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Confira-se: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,DJe de 26/5/2020 - grifei)



    De acordo com o precedente, o termo inicial de contagem do prazo decadencial consiste na chegada do processo ao Tribunal de Contas da União. 



    Assim, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese aplicável ao presente caso: “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (Tema 445 de Repercussão Geral).



    Observo que essa tese vem sendo replicada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de ambas as suas Turmas, ao julgar mandados de segurança impetrados contra acórdãos do Tribunal de Contas da União em casos análogos ao presente. Transcrevo, nessa linha, os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, ‘quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal’. 2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 3. No caso, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro a que alude a tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37324 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020 - grifei)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 36883 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/7/2022 - grifei)



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: MS 38972, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/7/2023; MS 37251, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/4/2022; MS 37220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2021, todas concessivas de segurança, para anular acórdãos do TCU que deixaram de observar o prazo quinquenal.



    Em mandado de segurança com o objeto similar, da minha relatoria, mas relativo à revisão de ato de reversão da pensão militar (MS 39496/DF, DJe de 21/2/2024), pude reiterar a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 de repercussão geral. 



    Indiquei, ainda, que não se trata de discutir a legalidade do benefício em si, ou a correção do respectivo montante, mas tão somente de reconhecer, com amparo na proteção da confiança, da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, que o decurso de longo lapso temporal impede a desconstituição de atos produzidos pela Administração, ainda que supostamente irregulares.



    Trata-se, assim, de reconhecer que o valor da segurança jurídica, princípio capital do Estado Democrático de Direito, impõe ao Poder Público e, neste caso ao Tribunal de Contas da União, a necessidade de observar um prazo razoável para rever atos administrativos, que resultaram na ampliação da esfera jurídica dos interessados.



    Portanto, a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade de o TCU observar o prazo de cinco anos, contados da chegada do processo naquela Corte, para apreciar ou rever ato de concessão inicial de aposentadoria.



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência precitada, verifico no presente caso que o impetrante foi aposentado em junho de 2013, havendo a remessa do processo ao TCU em 5/11/2013, como se infere tanto de formulário da Corte de Contas (documento eletrônico 3, p. 125), quanto de certidão expedida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (documento eletrônico 5).



    A análise e o julgamento pelo Tribunal de Contas, por sua vez, sobreveio apenas em 21/3/2023, nos termos do Acórdão n. 2013/2023. Logo, decorreu prazo muito superior a cinco anos, contados do ingresso do processo no TCU, alcançando quase dez anos de lapso temporal, sem decisão.



    Nesse contexto, há plausibilidade no direito invocado pelo impetrante, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito deste mandado de segurança.



    Posto isso, tendo em vista os julgados já prolatados nesta matéria pelo Supremo Tribunal Federal e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, defiro o pedido de liminar (Lei Federal nº 12.016/2009, art. 7º, III; RISTF, art. 203, §1º) para suspender os efeitos dos Acórdãos n. 2013/2023-1ª Câmara e n. 1029/2024-1ª Câmara, proferidos na TC 010.129/2022-7, para impedir a supressão de qualquer valor dos proventos de aposentadoria do impetrante.



    Requisitem-se informações da autoridade coatora, na forma do art. 7º, I, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito.



    Determino, ainda, a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 12, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator